Tribunal: STF
Processo: RE 247857
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO INEXISTENTE. Uma vez
constatada a inexistência de omissão, impõe-se o desprovimento dos
embargos declaratórios. Isso ocorre quando a Turma assentou a
inadequação do extraordinário, no que voltado ao reexame de normas
estritamente legais disciplinadoras da correção dos saldos das
contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, impondo, diante do
caráter manifestamente infundado do agravo, a multa prevista no § 2º
do artigo 557 do Código de Processo Civil.